Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BEM MÓVEL. ESSENCIAL. DESENVOLVIMENTO. ATIVIDADE. EMPRESA.
1. De acordo com o art. 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.
2. A impenhorabilidade do bem móvel se condiciona à comprovação da sua utilidade e necessidade para o exercício das atividades essenciais da empresa devedora.
3. Recurso conhecido e desprovido.